Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-97.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012168-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), GIOVANE OTAVIANO CORREIA DA SILVA - CPF: 757.767.311-00 (PACIENTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), 9° vara criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (IMPETRANTE), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (IMPETRANTE), GABRIEL PERES TASSINARI - CPF: 056.870.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012168-97.2024.8.11.0000

PACIENTE: GIOVANE OTAVIANO CORREIA DA SILVA

IMPETRANTE: VALCIMARA DIAS DE CAMPOS, JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012168-97.2024.8.11.0000

PACIENTE: GIOVANE OTAVIANO CORREIA DA SILVA

IMPETRANTE: VALCIMARA DIAS DE CAMPOS, JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Giovane Otaviano Correia da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 27/02/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, destacam que o paciente é primário, sem qualquer registro criminal, possui residência fixa e que foi abordado portando apenas 5,52 gramas de maconha.

Assim, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O pleito liminar foi indeferido (id. 213633152).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 214137684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não concessão da ordem (id.

214373699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012168-97.2024.8.11.0000

PACIENTE: GIOVANE OTAVIANO CORREIA DA SILVA

IMPETRANTE: VALCIMARA DIAS DE CAMPOS, JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa dos autos, o paciente
Giovane Otaviano
foi preso em flagrante delito no dia 27/02/2024, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Os autos detalham que a Equipe Rotam 01 visualizou o paciente saindo de uma residência aparentemente abandonada, colocando algo volumoso em seu bolso. Ao perceber a presença da guarnição, o paciente esboçou nervosismo e tentou empreender fuga.

Ao abordá-lo, a guarnição policial apreendeu 01 (uma) porção de maconha, pesando 5,52 g (cinco gramas e cinquenta e dois centigramas). Questionado sobre a situação,
Giovane
disse que faria uma entrega de droga, bem como apontou que havia outras porções com seu
“compadre”,

Gabriel

Peres
(corréu).

Extrai-se que, com a chegada da Polícia Militar no imóvel, o corréu
Gabriel Peres
teria tentado fugir do local, subindo no telhado de vizinhos, mas acabou caindo, instante em que foi abordado.

No interior do imóvel, foram encontrados 03 (três) tabletes e 16 (dezesseis) porções de maconha, além de 1 (um) pote de vidro contendo maconha.

Consta, ainda, a apreensão de 15 (quinze) comprimidos de
Esctasy
(MDA), 03 (três) balanças de precisão com resquícios de maconha, 02 (dois) rolos de papel filme, 03 (três) aparelhos celulares e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) na posse de
Giovane
e R$ 50,00 (cinquenta reais) na posse de
Gabriel

Peres
.

O laudo pericial atestou a apreensão total de 2.922,70 kg (dois quilos, novecentos e vinte e dois gramas e setenta centigramas) de maconha e 7,86 g (sete gramas e oitenta e seis centigramas) de MDA (id. 144012401 – PJe 1º Grau).

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação dos autuados em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta do delito, extraída da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, em fundamentação assim exposta:

[...] Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. [...]

In casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em razão da
quantidade de entorpecente localizada em poder dos

acusados, bem como pelos demais materiais apreendidos que confirmam os fortes indícios levantados pela autoridade policial acerca da prática do tráfico de entorpecentes
, destacando-se inclusive indícios de associação para a produção e tráfico.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos. [...] (
sic,
id. 142829720 – PJe 1º Grau).

Com efeito, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, os quais revelam a gravidade concreta da conduta, identificada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Aliás, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A propósito:

[...] 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente - 5kg de maconha (e-STJ fl. 52), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP). [...] (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Diante do exposto, voto por
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024